Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706403-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER AGRAVADO: VIRGILIO SILVA CHEVALIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER tendo por objeto a r. decisão (ID 55994954 - Pág. 2) proferida nos autos do cumprimento de sentença requerido por VIRGÍLIO SILVA CHEVALIER em desfavor da agravante. Na decisão recorrida, o douto juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante, deferiu o levantamento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mais acréscimos legais, uma vez que depositados espontaneamente pela devedora/agravante, e condicionou o levantamento do valor bloqueado do fundo de investimento da agravante (R$ 63.591,79) a preclusão da decisão proferida. Nesta instância recursal, a agravante requer a reforma da decisão de origem para que lhe seja conferida a gratuidade de justiça e para que seja desconstituída a penhora até o valor de 40 salários mínimos. Em seus argumentos, no que tange a gratuidade de justiça, a agravante afirma que não teria condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, uma vez que, ainda que tenha remuneração bruta de R$ 12.128,72, tem sua renda comprometida com descontos em seu contracheque e tratamentos médicos. Ressalta que apesar de ter plano de saúde, necessita fazer cirurgia oftalmológica que não é autorizada pelo plano e que, por falta de recursos, ainda não realizou o procedimento médico necessário. Acrescenta que tem crises de epilepsia e que não consegue fazer a ressonância magnética de crânio solicitada pelo médico por falta de recursos. Em relação à penhora que recaiu sobre seu investimento financeiro, afirma que apesar de não ter exercido o direito de impugnação no prazo concedido pelo juízo, não haveria impedimento de exercê-lo a qualquer tempo, por consistir, em seu entendimento, em matéria de ordem pública. Defende que, nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável qualquer importância inferior a 40 salários mínimos, esteja depositado em poupança ou em fundo de investimento. Requer efeito suspensivo ativo ao recurso pelos argumentos expostos e porque haveria risco de levantamento do valor bloqueado pela parte exequente. No mérito, requer a reforma da sentença para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e para que haja a “reformar a decisão recorrida, reconhecendo que a matéria tratada na impugnação é de ordem pública, ou seja, pode ser arguida a qualquer tempo, e, consequentemente, desconstituir a penhora de ID174292294, até o valor de 40 salários mínimos, que equivale a R$52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), na conta 274488 vinculada ao Banco Banco XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A;” – ID 55994951 – Pág. 18. É o necessário. Passo a decidir. Nesse momento, avalio a questão da gratuidade de justiça, uma vez que negado na origem e reiterado nesta instância e que há documentação suficiente nos autos para avaliação. Acerca do benefício requerido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores,de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas,art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida.” (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023) Na hipótese em voga, analisando-se a documentação acostada, verifica-se que a agravante não comprovou a alegada hipossuficiência. De início, trago em destaque ponto relevante da decisão recorrida, verbis: “verifica-se que a ré é servidora pública aposentada com remuneração bruta de R$ 12.128,72 (doze mil cento e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) e que possui plano de saúde apto a cobrir as despesas médicas que alega não conseguir pagar”. Como se verifica da documentação acosta pela agravante, a simples indicação de tratamento ou receitas médicas não comprovam os gastos que alega ter, mormente porque a agravante conta com plano de saúde. Além disso, se mostra contraditório a alegação de que deixa de fazer exames essenciais à manutenção de sua saúde por falta de recursos e ao mesmo tempo ter em fundo de investimento valor que supera a cifra de sessenta mil reais. Demais disso, os documentos coligidos demonstram o salário bruto de R$ 12.356,03 e líquido de R$ 5.469,92 (ID 55994958 – Pág. 2) e a movimentação natural da conta bancária sem a existência de saldo negativo (ID 55996122 e 55996123). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator